Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725506-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL DA COSTA CAVALCANTE APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o apelante, Manoel da Costa Cavalcante, para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, considerando que não houve na sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 67830637), condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (CPC 10). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator